Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706690-66.2022.8.07.0000 AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: DESCUBRA BAR E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DESCUBRA BAR E RESTAURANTE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do Auto de Interdição E1258-923206-AEU, lavrado no dia 26/02/2022. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal no presente recurso de agravo pela Desembargadora Plantonista (id 33200176), decisão confirmada por esta Relatoria ao analisar o pedido de reconsideração (id 33224310), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no processo originário no 0702230-79.2022.8.07.0018, na qual o magistrado sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito, aos seguintes fundamentos: [...] A autoridade coatora e o Distrito Federal arguiram a preliminar de perda do objeto, com o que concordou o Ministério Público. Efetivamente a presente ação tem por objeto o auto de interdição pelo prazo de 15 (quinze) dias (ID 117025951) e foi informado nos autos que o impetrante cumpriu a penalidade. Além desse fato a interdição baseou-se no Decreto no 42.730/2021, que foi revogado pelo Decreto no43.054/2022. Assim, tem-se que efetivamente ocorreu a perda do objeto, posto que eventual reconhecimento de ilegalidade do ato impugnado não surtiria nenhum efeito prático, impondo-se a extinção do feito. Em face das considerações alinhadas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF,11 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator